Tribunal: TJDFT
Processo: 0727293-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO EM RESOLUÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de procedimento comum que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. A parte agravante sustenta que a declaração de pobreza possui presunção relativa e que suas despesas mensais, inclusive com tratamento médico, comprometem integralmente sua renda líquida, tornando inviável o custeio das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Requereu, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sua reforma. O pedido liminar foi indeferido. Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso e pela fixação de honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da sua renda declarada e da ausência de comprovação da renda familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, não bastando a mera declaração de hipossuficiência.
4. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como critério objetivo para a hipossuficiência a renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
5. A parte agravante declarou renda bruta mensal de R$ 14.315,79, valor superior ao limite de cinco salários-mínimos previsto na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro para aferição da hipossuficiência.
6. Não houve comprovação da renda dos demais integrantes da entidade familiar, conforme exige o §1o do art. 4o da Resolução n. 271/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência econômica não é suficiente, por si só, para a concessão da gratuidade de justiça, devendo estar acompanhada de elementos que comprovem a alegada impossibilidade financeira.
2. A percepção de renda superior aos parâmetros definidos pela Defensoria Pública, sem prova de despesas extraordinárias ou da renda familiar, afasta a presunção de hipossuficiência.
3. A ausência de comprovação da renda da entidade familiar impede o reconhecimento da necessidade econômica para fins de justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Resolução DP/DF n. 271/2023, art. 4o, §1o.